Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a aplicabilidade da Taxa SELIC aos débitos da Fazenda Pública a partir da vigência da EC no 113/2021, afastando as teses da incidência de juros moratórios de forma progressiva desde a citação, de existência de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente, de coisa julgada inconstitucional, de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, e de ocorrência de bis in idem na base de cálculo dos juros. O embargante alegou a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à tese de decréscimo dos juros moratórios após a citação; (ii) apurar se há omissão sobre a alegada prejudicialidade externa vinculada à ação rescisória em trâmite; (iii) avaliar se houve omissão ou contradição na análise da coisa julgada inconstitucional; (iv) determinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019; e (v) examinar a alegada contradição interna decorrente de suposto bis in idem na fixação dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada analisa expressamente a questão da incidência dos juros moratórios, destacando a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a EC no 113/2021, afastando a tese de decréscimo progressivo dos juros desde a citação.
4. O acórdão enfrentou a alegação de prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, concluindo pela inexistência de suspensão do processo, uma vez que a tutela de urgência foi indeferida na ação rescisória, não havendo impedimento à execução do título judicial.
5. A tese de coisa julgada inconstitucional foi rejeitada, porquanto o acórdão analisou o Tema 864 do STF e concluiu pela validade e eficácia do título executivo, afastando a inexigibilidade da obrigação.
6. O acórdão examinou a alegada inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, afastando-a com base na competência normativa conferida ao CNJ pelas ECs no 113/2021 e 114/2021, e na jurisprudência do STF que reconhece a natureza administrativa da norma impugnada.
7. A decisão impugnada não apresenta contradição interna, tendo esclarecido que a SELIC incide uma única vez, de forma simples, sobre o valor consolidado do débito, sem configurar anatocismo ou bis in idem.
8. O acórdão é suficientemente fundamentado e não incorre nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A pretensão do embargante revela intento de rediscussão do mérito da causa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
9. Ainda que o recurso tenha por finalidade o prequestionamento, a ausência dos vícios legais impede o seu acolhimento. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas para esse fim.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.025; CF/1988, arts. 167, I; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 114/2021; ADCT, art. 107-A; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1978428, 0741918-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 25.03.2025.

(jp)